Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-31.2021.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM CONCOMITANTE COM RETIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. SUBSISTÊNCIA DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE UNIÃO ESTÁVEL EM INTERSTÍCIO PARCIALMENTE COINCIDENTE COM O PERÍODO INDICADO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EM INTERREGNO DISTINTO. PERÍODO INICIALMENTE POSTULADO. MODULAÇÃO. RELACIONAMENTO AFETIVO. PERÍODO SUBSISTENTE. SUBSISTÊNCIA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DO RELACIONAMENTO COMO UNIÃO ESTÁVEL. PROVA DO VÍNCULO COM OS CONTORNOS EXIGIDOS. INEXISTÊNCIA. DEVER DE FIDALIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DO VÍNCULO POSTULADO. RELACIONAMENTOS AMOROSOS SIMULTÂNEOS. UNIÃO ESTÁVEL COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÕES SIMULTÂNEAS. IMPOSSIBILIDADE. LIAME COM OS CONTORNOS LEGAIS. PROVA. ENCARGO AFETO À PARTE AUTORA (CPC, ART. 373, I). RECONHECIMENTO AFASTADO. PEDIDO DE PARTILHA DO PATRIMÔNIO. PREJUDICADO. PRELIMINAR. SENTENÇA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).

2. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o de analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).

3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).

4. A subsistência de sentença homologatória que implicara o reconhecimento da existência de união estável em interregno coincidente com o alcançado pelo pedido formulado em ação aviada com o mesmo desiderato implica situação de ausência de interesse quanto à postulação pertinente ao reconhecimento do vínculo no período já reconhecido, notadamente quando aferida a ausência de qualquer vício a contaminar o acordo anteriormente entabulado, que, além de determinar o interregno no qual perdurara o enlace afetivo, partilhara o patrimônio, até então, amealhado pelos conviventes.

5. Considerando que a união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, sua caracterização exige a comprovação de que o relacionamento havido entre homem e mulher fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).

6. O relacionamento que, conquanto revestido de conteúdo afetivo, restara, no período modulado, desprovido de continuidade, publicidade e desguarnecido do intento de ensejar a constituição de família, notadamente quando os envolvidos sequer coabitaram sob o mesmo teto, restando, ademais, desguarnecido da comprovação de que era mantido com exclusividade, não encerra os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, devendo ser emoldurado à sua exata dimensão, que é traduzida pela apreensão de que consubstanciara simples enlace afetivo motivado pelos sentimentos reciprocamente nutridos pelos enamorados.

7. Conquanto, conforme construção jurisprudencial, a violação ao dever de lealdade, por si só, não desnature a natureza do vínculo, caracteriza forte indício de que o relacionamento amoroso não preenche os requisitos necessários à sua qualificação e assimilação como união estável, contudo, a subsistência de relacionamentos extraconjugais constantes, resultando, inclusive, no reconhecimento de que um deles se qualificara como união estável, qualifica a inviabilidade de o liame ser reconhecido com os contornos inerentes ao instituto, inclusive porque inviável o reconhecimento de uniões com os contornos jurídicos de forma simultânea.

8. A subsistência de precedente relacionamento com os contornos da união estável, da qual, inclusive, germinara filho comum, ensejando que os antigos conviventes continuassem mantendo relacionamento constante e amistoso, quiçá, com envolvimento amoroso e sexual eventual, não induz que, desfeito o vínculo mantido com aquela conformação, passando a ex-consorte a manter relacionamentos diversos com outros homens, inclusive com feição de união estável, seja compreendido o relacionamento que continuara a manter como o antigo companheiro, após o desfazimento da vinculação originária, como união estável, diante da ausência dos pressupostos para sua assimilação com essa natureza jurídica, notadamente a continuidade, exclusividade, publicidade e intenção de constituição de família, conforme, inclusive, veda o legislador, de modo a conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, § 1o).

9. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.